Tribunal: TJBA
Processo: 8000511-43.2025.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000511-43.2025.8.05.0106 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOILDO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. CONDENAÇÃO POR FATO NÃO NARRADO NA DENÚNCIA. MUTATIO LIBELLI. AUSÊNCIA DE EMENDA A INICIAL. PREJUÍZO À DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. PROCESSO INSTRUÍDO E COM ALEGAÇÕES FINAIS. CRIME DE ESTUPRO. MATERIALIDADE COMPROVADA. CONJUNÇÃO CARNAL E VIOLÊNCIA DEMONSTRADOS POR LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL. AUTORIA COMPROVADA. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE, COESA E IDÔNEA. DESNECESSIDADE DE EXAME DE DNA. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONSUNÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. ETAPA EXECUTÓRIA DO CRIME DE ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DO CRIME DE ESTUPRO (ART. 213 DO CP). PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE VALORADA PELO COMETIMENTO DO CRIME SOB USO DE BEBIDA ALCOÓLICA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVADA POR TER O CRIME SIDO COMETIDO NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MAIORES DO QUE AS IMPLÍCITAS AO TIPO PENAL. SEGUNDA FASE. AGRAVANTES DA REINCIDÊNCIA E CRIME PRATICADO CONTRA PESSOA MAIOR DE 60 ANOS. TERCEIRA FASE. AUSENTES CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E SURSIS. INAPLICABILIDADE. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES QUE ENSEJARAM A PRISÃO. REQUISITOS ART. 312 DO CPP. ATENDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Joildo dos Santos contra sentença condenatória proferida em ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, que o condenou por estupro de vulnerável (art. 217-A, §1º, do CP) e violação de domicílio qualificada (art. 150, §1º, do CP), fixando-lhe penas de 14 anos e 8 meses de reclusão e 2 anos de detenção, em regime fechado. No caso, narra a inicial acusatória que: “No dia 25 de fevereiro de 2025, por volta das 18h00min, na Fazenda Lagoa do Alto, situada na localidade conhecida como “Apaga Fogo”, zona rural, nesta urbe o denunciado JOILDO DOS SANTOS, agindo dolosamente, com consciência e vontade dirigidas à prática delitiva, constrangeu a praticar conjunção carnal consigo, mediante violência e grave ameaça, a pessoa de CELINA MARIA DA PAIXÃO, o que se atesta do Laudo de Exame de Constatação de Conjunção Carnal nº 2015 12 PV 000548-01, anexo. Exsurge do caderno policial que no dia dos fatos a Polícia Militar recebeu informação no sentido de que na referida localidade havia sido cometido o crime de estupro, de modo que uma guarnição foi destacada para apurar o caso. Chegando ao local, os Agentes de Segurança Pública foram recebidos pela pessoa de ESTEVÃO ALMEIDA DOS SANTOS, o qual foi categórico ao afirmar que JOILDO, vulgo “Coco”, havia estuprado a vítima CELINA MARIA DA PAIXÃO. Naquele ensejo, ESTEVÃO informou à guarnição que JOILDO evadiu do local por uma estrada vicinal, de modo que os Policiais Militares partiram em seu encalço, logrando êxito em capturá-lo nas cercanias. Oportuno mencionar que quando da sua captura, JOILDO portava um facão, ao passo que na residência de CELINA foi apreendida uma faca que também pertencia ao denunciado, meio pelo qual exerceu a violência contra a vítima. Por fim, impende consignar que CELINA confirmou em sede de delegacia a violência sexual sofrida, a qual foi praticada por JOILDO.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, com indevida mutatio libelli; (ii) examinar a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura para julgamento imediato do mérito; (iii) definir se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação pelos crimes de estupro e violação de domicílio qualificada e, se for o caso, promover a adequada dosimetria da pena de ambos os delitos; e (iv) analisar a legalidade da fixação de valor mínimo para reparação de danos sem pedido expresso na denúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação pelo crime de estupro de vulnerável com base em fato não descrito na denúncia — qual seja, a condição de vulnerabilidade psíquica da vítima — configura violação ao princípio da correlação, sendo inaplicável o art. 383 do CPP (emendatio libelli) quando se introduz fato novo relevante à capitulação jurídica, o que impõe o aditamento da peça acusatória nos termos do art. 384 do CPP. 4. A nulidade da sentença por violação à correlação não impede o julgamento do mérito da causa pela instância revisora, diante da instrução exaurida, autorizando-se a aplicação da teoria da causa madura, conforme orientação consolidada do STJ. 5. O conjunto probatório constante nos autos, especialmente os depoimentos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas, o laudo pericial atestando violência sexual recente, e a apreensão de armas brancas em poder do réu, é suficiente para embasar a condenação por estupro (art. 213 do CP). 6. Restando demonstrado que a invasão do domicílio constituiu mera etapa executória do crime de estupro, impõe-se reconhecer a absorção do delito menos grave (violação de domicílio) pelo mais grave (estupro), em observância ao princípio da consunção. 7. Nesse jaez, deve ser aplicado o princípio da consunção, já que a violação de domicílio foi praticada no mesmo contexto fático do crime de estupro, inexistindo desígnios (dolos) autônomos. 8. Por tais razões, merece acolhimento o pedido contido na denúncia para CONDENAR o réu JOILDO DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 213 (estupro) e absolvido do crime previsto no art. 150, § 1º (violação de domicílio qualificada), ambos do Código Penal. 9. Em relação à dosimetria do crime de estupro, valora-se negativamente a culpabilidade do agente por conta do uso de bebida alcoólica; a circunstância do delito, por ter sido cometido na casa da vítima; e as consequências, pelo intenso abalo psicológico. Assim, fixa-se a pena-base em 7 anos e 6 meses de reclusão. 10. Na segunda fase da dosimetria do crime de estupro, considerando a existência das agravantes da reincidência (art. 61, I, do CP), e da prevista no art. 61, II, "h", do Código Penal (crime praticado contra pessoa maior de 60 anos), eleva-se a pena em 1/3, resultando na pena intermediária de 10 anos de reclusão. 11. Ausentes causas de aumento ou diminuição, resta a pena definitiva do crime de estupro fixada em 10 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. 12. Incabível, na espécie, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em face do quantum da pena aplicada e da violência empregada na prática do delito (art. 44, I, do Código Penal). 13. Igualmente incabível a suspensão condicional da pena, haja vista o montante da pena aplicada (art. 77 do Código Penal). 14. A ausência de pedido expresso na denúncia impede a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo insuficiente sua formulação em alegações finais. 15. A manutenção da prisão preventiva mostra-se necessária diante da gravidade concreta dos delitos, da periculosidade do réu e da necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 17. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “A condenação com base em fato novo não narrado na denúncia configura mutatio libelli e exige o aditamento da inicial acusatória, sob pena de nulidade por violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença.” “É cabível a aplicação da teoria da causa madura no processo penal quando a instrução já se encontra exaurida, autorizando o julgamento imediato do mérito pela instância revisora.” “A palavra da vítima, corroborada por provas testemunhais e elementos periciais, possui especial valor probatório nos crimes sexuais e pode fundamentar a condenação.” “Deve ser aplicado o princípio da consunção, já que a violação de domicílio foi praticada no mesmo contexto fático do crime de estupro, inexistindo desígnios (dolos) autônomos.” “A fixação de valor mínimo de indenização por danos morais na sentença penal exige pedido expresso na denúncia, nos termos do art. 387, IV, do CPP.” “A prisão preventiva pode ser mantida com base em fundamentação concreta, mesmo após sentença condenatória recorrível, quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59, 61, I e II, “h”, 213, 150, § 1º, 68, 69, 77; CPP, arts. 312, 313, III, 383, 384, 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.377.430/SE, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 26.02.2019; STJ, AgRg no AREsp 2.261.639/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.05.2023; STJ, HC 814.428/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.09.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.842.985/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 03.06.2025; STJ, AREsp 2.599.925/PR, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no HC 852.027/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 05.12.2023; STJ, AgRg no RHC 173.897/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 14.02.2023; STJ, AgRg no HC 824.051/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 26.06.2023. Vistos, relatados e discutidos nos autos da Apelação Criminal n° 8000511-43.2025.8.05.0106, tendo como apelante JOILDO DOS SANTOS e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para ANULAR A SENTENÇA por violação ao princípio da correlação e, com base no princípio da causa madura, JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO, para CONDENAR o réu como incurso nas sanções do art. 213 (estupro) e absolvê-lo do crime previsto no art. 150, § 1º (violação de domicílio qualificada), ambos do Código Penal. Fixa-se a pena do crime de estupro em 10 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Incabível, na espécie, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena. Por fim, mantém-se a prisão preventiva do acusado, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104